Tribunal: TJDFT
Processo: 0002460-47.2003.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE CEILÂNDIA. LEI DISTRITAL N. 5.294/14. CRIAÇÃO DE 4 (QUATRO) CONSELHOS TUTELARES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À ocasião do ajuizamento da ação civil pública, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios objetivou aparelhar o Conselho Tutelar de Ceilândia, único à época, de recursos materiais e humanos, com o fito de viabilizar o seu adequado funcionamento. Contudo, com o advento da Lei Distrital n. 5.294/14, houve a instalação de mais 3 (três) conselhos na região administrativa de Ceilândia.

2. Dessa forma, com a modificação no âmbito normativo e efetiva criação de novos conselhos, afigura-se inegável a alteração fática e jurídica perpetrada desde a propositura da demanda, em meados de 2003, até o momento atual, ressaltando-se que o próprio o órgão ministerial afirmou que “o aumento no número de Conselhos incrementou, por si só, a estrutura da instituição”.

3. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que, cotejando o panorama reconhecido na sentença exequenda com a realidade atual da reportada região administrativa, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a ausência de exigibilidade do título.

4. Recurso conhecido e desprovido.